Tribunal: STF
Processo: MS 36610
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL PLENO. ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS E JURISDICIONAIS. TRANSFERÊNCIA PARA O ORGÃO ESPECIAL. DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA (ART. 93, XI). PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. MANIFESTA LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Instituído o Órgão Especial, suas competências serão exatamente as competências constitucionais e legais do Pleno do respectivo tribunal, por delegação expressa do texto constitucional, com as únicas duas exceções constitucionais (eleição dos órgãos diretivos e de metade do próprio Órgão Especial).



    2. O Órgão Especial não é órgão fracionário do Tribunal Pleno, mas sim consubstancia-se – pela vontade do Tribunal Pleno e somente por essa vontade – na própria integralidade dos membros do Tribunal, desde que seja instituído.



    3. Os documentos corroboram as alegações apresentadas na inicial, tornando, portanto, incontroverso que a Lei estadual 13.644/2000 optou pela criação, no âmbito do TJGO, do Órgão Especial. O que significa dizer que, automaticamente, todas as atribuições administrativas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno, por delegação expressa do art. 93, XI, da CF, foram transferidas ao referido Órgão Especial. 



    4. Identifica-se manifesta lesão a direito líquido e certo do impetrante, decorrente de acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que concluiu por afastar a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao magistrado em questão.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.